Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701073-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER CIRILO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALTER CIRILO DE SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0725128-58.2023.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer o equipamento Binível PAP (BIPAP, VPAP ou outro nome a depender da marca) com modo S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica. Alega que na decisão agravada houve estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação pelo agravado, que por sua vez é um prazo excessivo tendo em vista a condição clínica do agravante. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a demora no fornecimento do equipamento ao agravante, agrava o seu quadro clínico, com risco de progressão da doença e piora na qualidade de vida. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do agravante, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Manifestação do Ministério Público, ID 47730723. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 158292972, informa que o agravante é portador de acometimento respiratório, com insuficiência respiratória crônica e apnéia obstrutiva do sono moderada, com hipoxemia em sono relacionada à Distrofia Miotônica de Steinert, e necessita do equipamento pleiteado para controle da doença, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. Por meio do despacho SES/SAIS/DAIS/GESSF/NAOPME, ID 158292973, o chefe do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Espaciais, informou em 08/05/2023, que o equipamento requerido BIPAP, não se encontrava disponível, estando o estoque local zerado, que o paciente já encontrava-se cadastrado junto ao referido Núcleo, ocupando a 83o posição na lista de espera para recebimento do aparelho, e à época havia uma lista de espera de 86 pacientes. O Juízo "a quo" deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado, no prazo preconizado pelo CNJ, 180 dias, a contar do cadastramento, fornecer o equipamento Binível PAP (BIPAP, VPAP ou outro nome a depender da marca) com modo S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já obteve o deferimento da tutela de urgência e já está inserido na ordem de prioridade para recebimento do equipamento, conforme a decisão do Juízo a quo. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 158292972, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito